Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728950-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA SAMPAIO MOREIRA AGRAVADO: BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, G S SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BIANCA SAMPAIO MOREIRA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por BIANCA SAMPAIO MOREIRA em desfavor de BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, G S SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que investiu o valor de R$ 7.800,00 em plataforma digital denominada Trading Conect. Alega que a plataforma em questão constitui método de investimento feito a partir de links disponibilizados por youtubers e influenciadores digitais. Sustenta que recebeu a promessa de rendimentos diários. Argumenta que, após realizar o investimento, tomou conhecimento de que a plataforma de investimento estava enfrentando instabilidades, surgindo rumores de que a Conect e a primeira ré estavam envolvidas em fraudes bancárias. Narra que a plataforma de investimento sumiu, não conseguindo o autor retomar o valor investido. Discorre que foi vítima de fraude perpetrada pelos requeridos. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, requer digne-se Vossa Excelência em: a. Conceder, na forma dos arts. 300 e 301 do CPC, inaudita altera parte, a tutela provisória de urgência cautelar para: a.1. bloquear/arrestar/sequestrar o valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) das contas dos réus. a.2. determinar a expedição de ofícios visando a imediata localização, identificação e responsabilização de t odos os participantes/beneficiários da fraude, cf. ‘item 4.b’ retro; Por meio da decisão de id. 133119473, foi determinada a emenda da inicial nos seguintes termos: (...) Emende o autor a inicial: a) juntando ao processo declaração de hipossuficiência em seu nome, haja vista que o documento de id. 133059009 se encontra em nome de THIAGO ANGELO DA SILVA; b) juntando ao processo procuração outorgada ao subscritor da inicial, haja vista que o documento de id. 133059021 se encontra outorgado por THIAGO ANGELO DA SILVA; c) juntando ao processo os documentos pessoais da autora, haja vista que aqueles apresentados nos autos se referem a THIAGO ANGELO DA SILVA; d) esclarecendo, de maneira clara, a participação de cada requerido no susposto golpe praticado; e) esclarecendo a que réu o requerente está se referindo quando menciona "Connect" em sua inicial; f) esclarecendo em relação a qual requerido pretende a desconsideração da personalidade jurídica, bem como a qualificação de todos os sócios que pretende ver responsabilizados, incluindo-os, desde já, mo pólo passivo da demanda; g) informado o endereço eletrônico (whatsapp, e-mail, etc.) dos réus para fins de citação; h) juntando ao processo comprovante dos investimentos feitos na plataforma mencionada na inicial; i) juntando ao processo "print" das páginas a que se referem os links disponibilizados na inicial. Através da petição de id. 133946949, a requerente apresenta a emenda. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Em que pese ter sido a autora intimada a explicitar a participação de cada requerido no suposto golpe praticado, limitou-se a apresentar suas justificativas em 3 linhas. Não resta clara, assim, a dinâmica do suposto golpe sofrido, o que impede que a tutela seja concedida neste momento processual. Diante da nebulosidade existente nos fatos apresentados, necessário se faz a abertura do contraditório, de modo que os requeridos, mediante o exercício da ampla defesa, possam esclarecer o ocorrido. Soma-se a isso o fato de que os documentos apresentados pela parte autora, em análise conjunta com os fatos narrados, não se mostram aptos a configurar a verossimilhança necessária para concessão da tutela. Destaque-se, ainda, que, quanto ao pedido de expedição de ofícios para localização, identificação e responsabilização de todos os participantes/beneficiários da fraude, não é papel do Poder Judiciário informar ao autor quem deve figurar no pólo passivo da demanda por ele apresentada. Assim, constata-se que a tutela não prospera. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de indenização, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o bloqueio da quantia de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), valor este o qual seria garantido pelas empresas agravadas após a contratação, firmada entre as partes, de serviços atinentes a planejamento financeiro a ser ofertado pelas mencionadas pessoas jurídicas. Alega a recorrente, em síntese, ter investido a referida quantia nas empresas agravadas e, posteriormente, ter descoberto que a oferta de serviços das mencionadas empresas se tratava de um golpe. Indeferido o pedido de bloqueio da referida quantia pelo Juízo a quo, interpõe o presente agravo de instrumento, por meio do qual devolve a pretensão liminar ao 2o Grau de Jurisdição, requerendo, assim, a concessão da tutela recursal atinente à ordem para que tal bloqueio seja efetuado. Preparo dispensado, em face dos benefícios da Gratuidade de Justiça concedidos na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que a elucidação da questão demanda dilação probatória. Afinal, como bem destacado pelo Juízo a quo, não há nos autos elementos suficientes para aferir a dinâmica do suposto golpe. Não há detalhes suficientes sobre a participação de cada um dos requeridos na ação, o que torna temerário o deferimento da medida liminar na forma pleiteada pela autora/agravante, na medida em que não se sabe a real participação de cada um dos requeridos/agravados nos fatos narrados. Dessa forma, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2022 22:49:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora